Tribunal: TJSP
Processo: 0009773-23.2020.8.26.0502
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Embargos Infringentes – Cabimento – Desafiam embargos infringentes a decisão não unânime desfavorável ao réu proferida em sede de Agravo em Execução – Precedentes – Conhecimento do recurso – Necessidade - Recurso defensivo pleiteando a prevalência do voto vencido que dava provimento ao agravo e retificava o cálculo para fins de progressão - Condenado por tráfico – Reincidência em crime

Ementa:

Embargos Infringentes – Cabimento – Desafiam embargos infringentes a decisão não unânime desfavorável ao réu proferida em sede de Agravo em Execução – Precedentes – Conhecimento do recurso – Necessidade - Recurso defensivo pleiteando a prevalência do voto vencido que dava provimento ao agravo e retificava o cálculo para fins de progressão - Condenado por tráfico – Reincidência em crime comum (tráfico privilegiado) – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ que julgam matéria criminal – Tema no 1084 de Recursos Repetitivos – Repercussão Geral – Tema 1169 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Julgamento ocorrido aos 17 de setembro de 2021, com pacificação da questão - Decisão reformada – EMBARGOS ACOLHIDOS.